Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. GENITOR ALIMENTANTE. FILHO MENOR DE IDADE. PENSÃO. 60% DO SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Devidamente valorados pelo Juiz os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida a filho menor de idade.
Apelação Cível desprovida.